Tribunal: STF
Processo: RE 1475416
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CAPUT DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.267. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela defesa de Douglas de Souza, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo pelo qual provido agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público estadual.



     



O caso



    2. Consta do processo que, em 25.1.2021, o juízo da Quarta Auditoria da Justiça Militar de São Paulo julgou procedente a ação penal e “condenou o réu Douglas de Souza, Soldado PM, (...) por infração ao artigo 298 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Concedida ao sentenciado a suspensão condicional da reprimenda, pelo prazo mínimo (2 anos), sem condições especiais, a ele não se aplicando as restrições referentes ao porte/posse de arma de fogo, enquanto permanecer no serviço ativo, respeitadas as normas internas da PMESP” (fls. 9-27, e-doc. 1). 



      Em 17.5.2022, no julgamento da Apelação n. 0002602-25.2021.9.26.0040/SP, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a sentença integralmente (fls. 30-69, 
e-doc. 1). 



    3. Em 23.3.2023, na Execução Penal n. 0500230-79.2022.9.26.0050/SP, o juízo da Vara de Execução em Meio Aberto da Quinta Auditoria Militar de São Paulo “conced[eu] o Indulto ao sentenciado, nos termos do art. 5º, do Decreto nº 11.302/22. Concedido o indulto, declaro[u] extinta a punibilidade, nos termos do artigo 123, II, do Código Penal Militar” (fls. 51-52, e-doc. 1).



    4. Contra a concessão do indulto o Ministério Público Militar de São Paulo interpôs agravo em execução penal, visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, em controle incidental de constitucionalidade (e-doc. 2).



    Em 6.7.2023, no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 0500230-79.2022.9.26.0050/SP, interposto pelo Ministério Público Militar de São Paulo, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTIÇA MILITAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DO DECRETO 
Nº 11.302/2022. INDULTO NATALINO. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO DECLARADA NOS AUTOS DA AI 003/23. CASSAÇÃO DO INDULTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO. Cassação da decisão do juízo das execuções criminais que concedeu indulto natalino ao sentenciado, em face ao reconhecimento, de forma incidental, da inconstitucionalidade do art. 5º, do Decreto 11.302/2022, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade 003/23, julgada pelo Pleno deste Tribunal. Continuidade da execução da pena do sentenciado. Provimento ao recurso ministerial. Decisão unânime” (e-doc. 4).



    5. Contra esse acórdão a defesa do agravado interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII e o caput do art. 84 da Constituição da República.



    Registrou que “o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Agravo de Execução Penal e Arguição de Inconstitucionalidade em razão de seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz das Execuções Criminais que concedeu indulto ao sentenciado com base no art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022)” (fl. 4, e-doc. 12). 



    Acrescentou que “o Ministério Público recorreu da decisão por meio da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0900177-52.2023.9.26.0000 (controle 
n. 003/23), onde o Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução penal do parquet a fim de decretar a inconstitucionalidade do Artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022” 
(fl. 4, e-doc. 12).



    Asseverou que “o indulto é ferramenta jungida ao poder discricionário do Presidente da República Federativa do Brasil, permitindo maior equilíbrio ente os Poderes” (fl. 6, e-doc. 12).



    Argumentou que “o indulto, que acarreta a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, II, do CP, é ato de vontade discricionária privativa ao chefe do Poder Executivo, que define as condições e os requisitos que entender cabíveis para a concessão do benefício, não competindo, pois, ao Poder Judiciário o restabelecimento de condições não previstas no decreto presidencial para o deferimento do ato de clemência constitucional” (fl. 6, e-doc. 12). 



    Ressaltou que, no julgamento da “ADI 5.874, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, assentou que a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Poder Executivo, com amparo em competência constitucional, que possui restrições na própria Carta Magna, que impede a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos” (fl. 6, 
e-doc. 12).



    Afirmou não prosperar “a decretação de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/22” (fl. 7, e-doc. 12).



    Enfatizou que, na “ADI 7330, a Presidente do E. Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, deferiu medida cautelar apenas para suspender a 
‘(i) expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) do § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022’, em 15 de janeiro de 2023, nada tendo sido deliberado acerca da inconstitucionalidade do art. 5º, objeto da discussão recursal” (fl. 7, 
e-doc. 12).



    Este o pedido:



    “Ante todo o exposto, assim como demonstrado o pleno cabimento do presente Recurso Extraordinário pelo Artigo 102, caput, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal e sendo preenchido todos os seus requisitos, demonstrando que o V. Acórdão ofendeu direta e frontalmente o art. 84, XII Constituição Federal, requer seja:



    A) Conhecido o presente Recurso Extraordinário pelo Artigo 102, caput, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal de 1988. (...)



      C) Seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, reconhecendo a repercussão geral da matéria pelo critério da transcendência jurídica, a fim de se reconhecer a ofensa direta e frontal ao art. 84, XII da Magna Carta, decretando-se a constitucionalidade do art. 5º, caput, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022” (fls. 8-9, 
e-doc. 12).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. Argumentou ser necessário “aprofundado exame de provas” e pediu o desprovimento do recurso (fl. 5, e-doc. 13).



    6. O Presidente do Tribunal de Justiça Militar paulista admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 14).



    7. Em 15.4.2024, o recurso extraordinário foi provido, em decisão com esta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. MILITAR. DESACATO A SUPERIOR: ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INDULTO NATALINO. CAPUT DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022: PENA EM ABSTRATO MENOR QUE CINCO ANOS. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO INDULTO NÃO INCIDENTES NO TIPO PENAL. AFRONTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO INC. XII DO ART. 84 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 26).



    8. Publicada essa decisão no DJe de 16.4.2024, o Ministério Público Federal interpõe tempestivo agravo regimental.



    Alega que “estando o presente recurso extraordinário claramente dentro do espectro de abrangência do Tema 1.267 e ainda não julgado em definitivo o mérito da temática pelo Pleno do e. STF, é caso de sobrestamento do RE na origem, nos termos do III do art. 1.030 do NCPC, e não, no momento, de processamento do RE. E sobrestamento do RE não demanda, na forma do § 5 º do art. 1.035 do NCPC, decisão expressa do relator do Tema 1.267” (fls. 4-5, 
e-doc. 28). 



    Argumenta que “a suspensão de que trata o inc. III do art. 1.030 do NCPC não se confunde com a prevista no § 5º do art. 1.035 do NCPC, mas nem por isso têm-se normas antagônicas, vez que ambas determinam suspensão processual, mas incidindo em processos em fases distintas, com diferente espectro de abrangência. A primeira norma, a do inc. III do art. 1.030 do NCPC, é idealmente direcionada aos Tribunais locais: devem eles detectar os REs lá interpostos cuja temática já tenha sido reconhecida como de repercussão geral pelo e. STF, mas pendente o julgamento final, tendo ou não o Min. relator no 
e. STF determinado ou modulado suspensão dos demais processos em fases que não a de (A)RE. Detectados REs nessa situação, cumpre serem sobrestados já pelos Tribunais de origem , até o julgamento final do mérito da repercussão geral. Aí é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, mas atinente apenas a processos em fase de (A)RE. Se o Tribunal local não toma essa providência, não há óbice a que o e. STF devolva os autos, para fins de sobrestamento do (A)RE. Já a regra do § 5º do art. 1.035 é faculdade do Min. Relator do Tema, no sentido de suspender todos os feitos, em todas as fases, até mesmo de inquérito, em todo o território nacional. Aí há necessidade de decisão expressa do Ministro, não sendo caso de efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, pois não se limita apenas aos feitos em fase de (A)RE, sendo, portanto, possibilidade de suspensão processual mais abrangente” (fl. 5, 
e-doc. 28). 



    Assevera que, “no caso dos autos, tratando-se de processo em fase de RE, cuja repercussão geral já foi reconhecida por esta Suprema Corte, devem os autos retornarem ao TJ de origem, para que lá fique sobrestado o RE até o julgamento final do Tema, quando o TJ procederá na forma dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC” (fl. 5, e-doc. 28).



    Ressalta que, “em recente decisão proferida pela Presidência dessa Suprema Corte nos autos do ARE 1482446/SC, foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem para que adote os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Igual providência foi adotada nos autos do RE 1472921 AgR/SP, julgado em 27/12/2023, com a devolução dos autos também ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Necessária também, no presente caso, igual providência, até por questões de segurança jurídica e isonomia” (fls. 5-6, e-doc. 28).



    Estes os pedidos:



    “Nesses termos, o Ministério Público Federal requer:



    a) a intimação do recorrido, para apreciar o presente agravo; 



    b) juízo de retratação pela Relatora do feito, reformando a decisão de 15/4/2024, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, para fins de sobrestamento do RE, até o julgamento final do mérito do Tema 1.267; e



    c) caso não haja retratação, seja o feito levado ao Colegiado, sendo deferido o pedido acima”(fl. 6, e-doc. 28).



    Em 8.5.2024, foi determinada vista ao agravado para a apresentação de contrarrazões ao agravo regimental (e-doc. 31), entretanto, não houve manifestação no prazo legal (e-doc. 35). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Razão jurídica assiste ao agravante.



    Pela plausibilidade das razões expostas no agravo regimental, é de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    Em 2.9.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.450.100-RG, Tema 1.267, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral da controvérsia. 
Tem-se na ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INDULTO NATALINO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES MATERIAIS DO TEXTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE QUANTO À COMPATIBILIDADE DO ART. 5º DO DECRETO 11.302/2022 COM A CARTA POLÍTICA. ADI 7.390/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    2. Repercussão geral reconhecida” (DJe 12.9.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para que se aguardasse o julgamento do Tema 1.267 da Repercussão Geral: RE 1.488.655, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.5.2024; RE 1.450.964/SC, de minha relatoria, DJe 29.4.2024; ARE 1.482.446/SC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente; DJe 20.3.2024; RE 1.472.921-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 8.1.2024; RE 1.451.302/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.10.2023; RE 1.449.074-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.9.2023. 



    10. Este Supremo Tribunal concluiu pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE 
n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    11. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora